Tribunal: TJMT
Processo: 1001668-18.2025.8.11.0038
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001668-18.2025.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DISLAINE GOMES DA CRUZ - CPF: 054.852.611-75 (RECORRENTE), ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO - CPF: 037.536.591-50 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (RECORRIDO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. JUROS REMUNERATÓRIOS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que indeferiu a petição inicial por ausência de comprovante de residência válido, em ação revisional de contrato de empréstimo pessoal, no qual a parte reclamante alega abusividade em relação à taxa média de mercado do BACEN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: se a análise da abusividade de juros em contratos de nicho de alto risco exige prova técnica complexa, afastando a competência dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A abusividade de juros não se presume pela mera superação da taxa média de mercado, exigindo prova cabal das peculiaridades do caso, como o custo de captação e o risco da operação.

4. A análise do spread bancário em operações de crédito para consumidores de alto risco demanda perícia contábil complexa, o que é incompatível com o rito da Lei 9.099/95 (Enunciado 54 FONAJE), impondo a extinção do feito por incompetência do juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A necessidade de perícia contábil para aferir a composição do spread e a abusividade de juros em nichos de alto risco afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, art. 3º, art. 51, II, e art. 55; Lei nº 7.115/1983; CPC, art. 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 24), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; Turma Recursal de Mato Grosso, N.U 1055485-11.2025.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 26.02.2026; Turma Recursal de Mato Grosso, N.U 1012999-42.2024.8.11.0002, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 22.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1001668-18.2025.8.11.0038

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: DISLAINE GOMES DA CRUZ

Recorrido
: CREFISA S.A. CRÉDITO
,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

DISLAINE GOMES DA CRUZ ajuizou reclamação em face de CREFISA S.A. CRÉDITO
,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS. Noticiou que: a) celebrou contrato de empréstimo no valor de R$ 616,41, para pagamento em 12 parcelas de R$ 159,00; b) a taxa de juros anual de 1.291,59% é abusiva, pois supera em muito a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN; c) tentou obter o contrato via Consumidor.gov.br, sem sucesso. Requereu: a) a revisão do contrato para adequar a taxa de juros à média de mercado; b) a restituição em dobro dos valores pagos a maior; c) a condenação da
parte
r
eclamada
ao pagamento de indenização por danos morais; d) a concessão de tutela de urgência para suspender os descontos.

O juízo singular concluiu que: a) a parte
reclamante
, intimada a emendar a inicial, não apresentou comprovante de endereço válido, juntando um boleto da
Gazin
sem comprovante de pagamento; b) o endereço no novo documento divergia do informado na inicial e não houve justificativa; c) a juntada de comprovante de residência é indispensável para aferir a competência territorial; d) a demanda é "nitidamente temerária", com peças idênticas e alegações genéricas, ajuizada por advogado com inúmeros feitos semelhantes e com escritório supostamente em outro Estado, sugerindo captação de clientela. Ao final, proferiu
sentença
em que: a) indeferiu a petição inicial; b) julgou extinto o processo sem resolução do mérito; c) determinou o encaminhamento de cópia dos autos ao NUMOPEDE para monitoramento.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença incorreu em excesso de formalismo, pois o domicílio foi comprovado por meio de um conjunto de documentos, incluindo fatura de consórcio, fatura de internet e uma declaração de residência, todos convergentes para o mesmo endereço; b) a declaração de residência possui presunção de veracidade conforme a Lei nº 7.115/83 e a jurisprudência admite tal documento; c) a fundamentação para o encaminhamento ao NUMOPEDE é genérica e baseada em premissas equivocadas, como a de que o escritório de seu advogado se localiza em outro estado, quando na verdade está sediado em Cáceres-MT, cidade próxima à sua residência. Requereu o provimento do recurso para: a) cassar a sentença de indeferimento, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento e julgamento do mérito; b) afastar a determinação de encaminhamento dos autos ao NUMOPEDE.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a sentença deve ser mantida, pois a parte
reclamante
não cumpriu a determinação judicial de emenda à inicial; b) a petição inicial é inepta por não discriminar as obrigações que pretende controverter e não quantificar o valor incontroverso do débito.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Incompetência em razão da matéria.

A competência do Juizado Especial Cível é delimitada pela menor complexidade da causa, aferida pelo objeto da prova, conforme o Enunciado 54 do FONAJE. Assim, a necessidade de prova pericial complexa afasta a competência deste microssistema.

Contudo, a simples alegação de necessidade de perícia não é suficiente para declarar a incompetência, devendo-se analisar a real complexidade do exame técnico exigido.

A jurisprudência desta Turma Recursal corrobora essa tese:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL. IMPUGNAÇÃO DE PROVA. NECESSIDADE DE PERÍCIA FONÉTICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. (...) A complexidade da causa deve ser aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material discutido, conforme expressamente disposto no Enunciado 54 do FONAJE. A perícia fonética é de natureza técnica e complexa, sendo incompatível com os princípios da celeridade, simplicidade e informalidade que regem os Juizados Especiais (...). A necessidade de prova pericial fonética (...) demonstra a incompetência do Juizado Especial para julgar a demanda (...). (N.U 1012999-42.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/11/2024, publicado no DJE 22/11/2024)”

No presente caso, a recorrente busca a revisão de contrato de empréstimo pessoal com taxas de juros de 21% a 23% ao mês (ID/PJe2 368572876). O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.061.530/RS (Tema 24), fixou que a abusividade não se presume pelo simples fato de a taxa estar acima da média de mercado, devendo ser demonstrada cabalmente frente às peculiaridades do caso, como o risco da operação e o custo de captação.

Dessa forma, para verificar se tais índices são abusivos em um nicho de mercado voltado a consumidores de alto risco (negativados), é imprescindível a realização de perícia contábil complexa para analisar o spread bancário e a composição do encargo.

Esse exame técnico ultrapassa a noção de "causa de menor complexidade" e é incompatível com o rito da Lei 9.099/95.

A jurisprudência desta Turma Recursal em casos idênticos é pacífica:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE JUROS EXORBITANTES. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (...) Tese de julgamento: 1. A ação revisional de contrato bancário que exige perícia contábil para apuração de juros supostamente abusivos revela complexidade incompatível com o rito dos Juizados Especiais. (...) (N.U 1055485-11.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026,
Publicado
no DJE 06/03/2026)”

Portanto, diante da necessidade de produção de prova técnica complexa, o Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar a presente lide.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento
apenas para
anular
o fundamento da sentença quanto ao indeferimento por falta de comprovante de residência e
reconhe
cer
de ofíci
o
a incompetência do Juizado Especial Cível em razão da complexidade da causa, julgando extinto o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.

Diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026